Tribunal: TCU
Processo: 007.556/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2451/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a recomendação constante do item 1.9.1 do Acórdão 3192/2014-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em implementação as recomendações contidas nos itens 1.9.2 e 1.9.6 do Acórdão 3192/2014-TCU-Segunda Câmara ; e c) apensar, de maneira definitiva, este monitoramento ao TC Processo 026.464/2011-1 , do qual se originou o presente, com fundamento no art. 169, inciso I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 007.556/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.